Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002129-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), CELMI CALDEIRA GOMES - CPF: 651.866.131-34 (AGRAVANTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), VALDEIR CALDEIRA DA CUNHA - CPF: 825.168.981-34 (AGRAVADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022311-87.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE -TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO PARA MOMENTO POSTERIOR À INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE DESAUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO NCPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Decisão agravada que posterga a análise da tutela para depois do contraditório, não a negando propriamente, se trata de
provimento judicial destituído de carga decisória que não comporta recurso (art. 1.001 do CPC). Posterior manifestação judicial é que, eventualmente, poderá ser objeto de apreciação por esta Corte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Celmi Caldeira Gomes,
contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
Valdeir Caldeira da Cunha
, indeferiu liminar que tem por objeto derrubada de cerca edificada pelo agravado em sua propriedade, bem assim de proibição que adentre à referida área.

Em síntese, aduz o desacerto da decisão recorrida, porque deixou de sopesar que o imóvel se destina a agricultura familiar, cuja demora na apreciação do pedido liminar pode causar danos irreparáveis, além de que não especificou minimamente de que forma a Agravante teria deixado de comprovar a invasão de sua propriedade.

Assegura que é legítima proprietária do imóvel denominado “Fazenda Garça", Gleba São Bento, S/N, Zona Rural de Brasnorte/MT, com 108,9491has, adquirido por meio de escritura pública de inventário e partilha lavrada em 23/03/2016 junto ao Cartório de 2o Ofício do município de Brasnorte/MT, registrada sob o n. R.4/1773. Contudo, em 19-6-2020, o agravado, ao fundamento de ter adquirido imóvel que fica aos fundos do seu, abriu via de acesso e construiu uma cerca de aproximadamente 25 metros de largura, por toda extensão lateral esquerda do imóvel da agravante, o que configura prática de esbulho.

Assegura que o agravado construiu um curral no corredor dentro do imóvel da ora agravante, o que impede o usufruto de sua propriedade, com diversos prejuízos, porquanto neste local havia construído corredor de passagem, plantado capim para seu gado, mas a cerca impede que seu rebanho tenha acesso livre a seu imóvel.

Afirma que provou o esbulho e perda da posse, por meio dos vídeos e imagens que demonstram a existência da cerca e o curral na propriedade da Agravante, boletins de ocorrência lavrados em 22-6-2020 e 19-11-2020.

Postula o provimento do recurso para que seja deferida a derrubada da cerca, bem como determinado ao agravado que retire o curral construído no prazo de 72 (setenta e duas horas).

Intimado, o agravado não apresentou resposta (id 87808483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório, com a manifestação do requerido, ora agravado.

Com efeito, a recorrente defende a concessão de liminar para seja deferida a derrubada de cerca e curral construído pelo agravado, no prazo de 72 (setenta e duas horas).

Ocorre que apesar de defender a presença dos requisitos à concessão da liminar pretendida, a bem da verdade não se trata propriamente de
indeferimento da medida postulada,
porquanto relegou a apreciação da liminar para após o contraditório, com a manifestação da parte adversa.

Desta forma, não se visualiza, de plano, conteúdo decisório no que se refere a presença dos requisitos da liminar possessória, porque, como já frisado, relegou para momento ulterior a apreciação da tutela de urgência, o que acarreta o não conhecimento do agravo.

Neste sentido:

“Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Análise do pedido de concessão de tutela de urgência postergada para momento ulterior à manifestação da ré nos autos. Ausência de cunho decisório. Inexistência de interesse recursal. Irrecorribilidade. Inteligência do artigo 1001 do Código de Processo Civil. Recurso a que se nega seguimento.
”
(TJSP -Agravo de Instrumento 2036176-17.2018.8.26.0000. Relator Desembargador José Roberto Furquim Cabella. Sexta Câmara de Direito Privado. J. 16-04-18) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO PARA MOMENTO POSTERIOR À INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE DESAUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”

(Agravo de Instrumento, No 70070479217, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 06-10-2016) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista F84 (CID 10) – Prescrito o método ABA – Cobertura negada pela ré –
Análise da tutela antecipada postergada – Insurgência – Descabimento – Ausência de urgência
– Quantitativo dos cuidados prescritos aparentemente excessivos –
Decisão agravada que postergou a análise da tutela para depois do contraditório, não a negando propriamente – AGRAVO IMPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2011840-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

(grifei)

Sabe-se que o provimento judicial destituído de carga decisória como é o caso em exame, não comporta recurso (art. 1.001 do CPC). Posterior manifestação judicial é que, eventualmente, poderá ser objeto de apreciação por esta Corte.

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021